Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735134-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 OU O ART. 33, § 3o, TODOS DA LEI 11.343/06. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CONDUTA SOCIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos. As declarações dos policiais e as imagens do momento do crime formam acervo probatório mais que suficiente para amparar a sentença condenatória de tráfico em relação a um dos réus. 2. O crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de porte para uso pessoal em relação a um dos acusados, pois, a despeito da apreensão de uma pedra crack, não ficou inequívoco nos autos que a droga se destinava à difusão ilícita. 3. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticara o crime enquanto cumpria pena por delito diverso. 4. A natureza (crack/cocaína) e a quantidade de entorpecente (114,20g) são circunstâncias específicas que permitem a elevação da pena-base. 5. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.3434/2006 e 155 do Código de Processo Penal, asseverando que diante da fragilidade das provas colhidas, deve ser observado do princípio do in dubio pro reo, já que a sua condenação teria sido baseada somente na palavra dos policiais. Sustenta que não teve a intenção de realizar a mercancia da droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33 da Lei 11.3434/2006 e 155 do CPP, pois restou assentado no acórdão combatido: “conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, a abordagem dos réus não ocorreu de forma aleatória, mas sim em razão de patrulhamento de rotina no local, conhecido de tráfico de drogas. Na ocasião, os agentes perceberam algumas movimentações típicas de tráfico, consistente em troca de objetos suspeita entre dois indivíduos, onde um entregava dinheiro e o outro o devolvia algo parecido com droga. Segundo o policial Guilherme, uma dessas trocas envolveu o acusado LEONARDO, que repassou uma pedra de Crack a um usuário de drogas. Após abordarem o usuário, ele admitiu a compra com o réu LEONARDO, o foi confirmado pelas imagens da filmagem realizada pelos policiais (...). De fato, as declarações apresentadas pelos policiais, aliada às demais provas, demonstra que a versão do acusado LEONARDO não se sustenta (...). A julgar pela quantidade de drogas apreendidas – 114,20g de crack, o que levaria à confecção de 571 (quinhentos e setenta e uma) porções unitárias do entorpecente, considerando o termo referencial fornecido pelo Instituto de Criminalística, que considera ser de 100mg a 200mg a dose típica de crack. Como se não bastasse, o vídeo referente à filmagem feita pelos policiais (ID 38124591), demonstra claramente a transação ilícita realizada pelo acusado LEONARDO com o usuário Leandro. Assim, a conduta do réu LEONARDO amolda-se perfeitamente ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (ID 40297563). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, DJe 17/11/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 3/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027